Tribunal: TJSP
Processo: 1042036-62.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LESÃO SOFRIDA DURANTE JOGO DE FUTEBOL – AUSENTE RESPONSABILIDADE DO RÉU
- Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar.
Aqui, ficou comprovado que o réu não contribuiu para o evento danoso, considerando que não instalou a mureta no campo de futebol, tampouco é responsável pela sua

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LESÃO SOFRIDA DURANTE JOGO DE FUTEBOL – AUSENTE RESPONSABILIDADE DO RÉU
- Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar.
Aqui, ficou comprovado que o réu não contribuiu para o evento danoso, considerando que não instalou a mureta no campo de futebol, tampouco é responsável pela sua administração direta;
- O campo/terreno não é de propriedade do réu, sendo um espaço público, que apenas "cuidado" pelo réu e por outros moradores do bairro. Trata-se de propriedade da Prefeitura, que instalou a mureta e o alambrado.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29967
Registro: 2020.0000898480
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042036-62.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EVERTON
PEREIRA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARLOS ALBERTO DE
REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29967
APELANTE: EVERTON PEREIRA DE ANDRADE
APELADO: CARLOS ALBERTO DE REZENDE
COMARCA: CAMPINAS 4a VARA CÍVEL
ASSUNTO: RESPONSABILIDADE CIVIL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: FÁBIO VARLESE HILLAL
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA LESÃO SOFRIDA
DURANTE
JOGO
DE
FUTEBOL

AUSENTE
RESPONSABILIDADE DO RÉU
- Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato
ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar.
Aqui, ficou comprovado que o réu não contribuiu para o evento
danoso, considerando que não instalou a mureta no campo de
futebol, tampouco é responsável pela sua administração direta;
- O campo/terreno não é de propriedade do réu, sendo um espaço
público, que apenas “cuidado” pelo réu e por outros moradores do
bairro. Trata-se de propriedade da Prefeitura, que instalou a
mureta e o alambrado.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
203/207, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que o réu não é responsável pelo
acidente que lesionou o autor.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que o réu é o responsável pela manutenção do espaço
esportivo, de modo que é obrigado a garantir a segurança do espaço. Sustentou que o
alambrado é fixado sobre uma mureta e sua distância em relação à linha lateral do campo é
insuficiente para garantir segurança.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29967
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida por Everton Pereira de Andrade em
face de Carlos Alberto de Rezende, em que pretende o autor a condenação do réu ao
pagamento de materiais, morais e estéticos.
Infere-se dos autos que o autor alugou um campo de futebol para jogar com
os seus amigos, quando, durante a partida, um outro jogador esbarrou nele, arremessando-o
contra o alambrado, batendo diretamente o seu braço esquerdo na mureta ali instalada. Em
decorrência do acidente, o autor precisou ser internado e passou por duas cirurgias.
A discussão central da lide diz respeito à responsabilidade do réu pela
manutenção do campo e pela instalação da mureta do alambrado.
Pois bem.
As provas acostadas aos autos indicam que o campo de futebol é de
propriedade da Prefeitura, de modo que não é de responsabilidade direta do réu.
O réu, ouvido em Juízo, alegou que sua função é receber o pagamento para
aluguel do campo para efetuar pequenas manutenções, como no campo, vestuários e
também do bar/lanchonete do local. Afirmou que é apenas um morador do bairro, que
organiza os jogos de futebol para os times que pagavam uma taxa de R$100,00, que serve
para comprar materiais (tinta, por exemplo), para reverter para pequenas reformas no
espaço.
As testemunhas ouvidas em Juízo, trazidas pelo réu, - e o próprio autor -
confirmaram também que a não tinham conhecimento de quem era o efetivo administrador,
sendo que apenas efetuavam o pagamento para as pessoas que “ficavam no bar”, que
tinham no local. Ademais, a administração do campo também cabe aos próprios times do
bairro.
O campo/terreno não é de propriedade do réu, sendo um espaço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29967
público, que apenas “cuidado” pelo réu e por outros moradores do bairro. Trata-se de
propriedade da Prefeitura, que instalou a mureta e o alambrado.
Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar
dano a outrem, fica obrigado a reparar.
A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar o dano, patrimonial
ou mora, causado a outrem. Prescreve o art. 186 do Código Civil que, “aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
São elementos indispensáveis para obter a indenização o dano causado a
outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de indenização por danos morais,
nexo causal, que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano
experimentado; e a culpa. Que, genericamente, engloba o dolo e a culpa em sentido estrito
(negligência, imprudência e imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um
dever preexistente.”
Aqui, ficou comprovado que o réu não contribuiu para o evento danoso,
considerando que não instalou a mureta no campo de futebol, tampouco é responsável pela
sua administração direta.
Destarte, a sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29967
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
20% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora